Tribunal: TCU
Processo: 039.097/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 675/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.097/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geisson do Carmo Ferreira (XXX.029.097-XX); Gilcimar Alves da Costa (XXX.121.997-XX); Glaucia Santos Fidelis (XXX.841.947-XX); Heitor Moreira Gomes (XXX.839.687-XX); Igor Gorete da Silva (XXX.667.997-XX); Izaqueu de Deus da Silva Rocha (XXX.467.157-XX); Jadilson Ferreira Mendes (XXX.607.007-XX); Jeane de Sousa Rodrigues do Nascimento (XXX.950.497-XX); Jorge Henrique da Silva Oliveira (XXX.977.167-XX); Jose Hermenegildo (XXX.660.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.